Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL A AMSTERDÃ. CANCELAMENTO DO VOO. INÚMERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO (REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO), POR MEIO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS À CONFIRMAÇÃO DA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CASAMENTO DE AMIGA DO REQUERENTE. GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (DESCASO). COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. IMPOSITIVA TAMBÉM A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS (DIFERENÇA ENTRE O VALOR GASTO COM AS NOVAS PASSAGENS E O CRÉDITO DOS PRIMÁRIOS TÍQUETES). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de turismo (MM TURISMO & VIAGENS S.A).
A. Certo é que, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limitaria à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
B. No entanto, no caso concreto, por ter sido a empresa responsável, em princípio, pela falha na prestação de serviço (as tratativas relativas à remarcação das passagens foram realizadas perante a agência de viagens, e mesmo após inúmeras tentativas de resolução do imbróglio o consumidor não logrou o pretendido reagendamento), exsurge a sua legitimidade passiva em relação aos alegados danos.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição, em 27.9.2021, de passagens aéreas (Brasília/Lisboa – Lisboa/Amsterdã; Amsterdã/Lisboa - Lisboa/Brasília) com previsão de embarque em 25.4.2022 e retorno em 14.5.2022; (ii) pagamento realizado através de pecúnia, no valor total de R$ 2.908,90 (id. 38929417); (iii) a viagem tinha como objetivo a participação do requerente na qualidade de testemunha, do casamento cível de amiga de anos de convivência; (iv) aduz o requerente que ao acessar aplicativo da primeira demandada teria observado que a empresa teria cancelado todos os voos; (v) ao entrar em contato com a empresa aérea, o consumidor teria sido informado que a remarcação das passagens deveria ser realizada com a segunda demandada e que alternativamente poderia comparecer pessoalmente ao guichê da TAP para verificar a possibilidade de remarcação; (vi) acrescenta que após tentativas infrutíferas de contato com a segunda demandada, compareceu pessoalmente ao guichê do aeroporto, momento em que foi informado que a única responsável pela remarcação seria a “MAXMILHAS”; (vii) foram registradas reclamações nos sites “reclame aqui” e “consumidor.gov”; (viii) afirma o consumidor que em retorno à sua reclamação no site “consumidor.gov” a segunda demandada teria informado que não seria possível a remarcação das passagens, pois o demandante teria aceitado os voos de segurança oferecidos pela empresa aérea para as datas de 25.4.2022 e 15.5.2022; (ix) sustenta o requerente que a informação apresentada pela SEGUNDA REQUERIDA no Protocolo de atendimento da companhia 20220000554460 não foi estabelecido pela REQUERENTE e afirma categoricamente não haver realizado o aceite informado; (x) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação com vistas ao deferimento liminar à remarcação imediata das passagens junto à TAP ou empresas parceiras, em classe econômica ou superior, para os dias IDA: Brasília – Amsterdã (21/04/2022) VOLTA: Amsterdã – Brasília (07/05/2022); no caso de indeferimento da liminar, a condenação ao pagamento de passagens aérea, com a tarifa vigente no período anterior à 21/04/22, no período e nos destinos estipulados no item “a”, a serem emitidas pela PRIMEIRA REQUERIDA ou empresas parceiras; exibição de comprovação, pelas REQUERIDAS, de que o REQUERENTE procedeu com a remarcação das passagens em conteste, o que tecnicamente está inviabilizando a remarcação destas pela MAXMILHAS sem cobrança de tarifas/taxas; no caso de não comprovação de má-fé do REQUERENTE junto às REQUERIDAS, no sentido de promover remarcação de passagem sem pagamento de taxas/tarifas, a condenação do dano moral elencado no item “d”; (xi) posterior pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mediante a condenação das demandadas ao pagamento R$ 12.855,83 (doze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos) a título de ressarcimento dos danos materiais (aquisição de novas passagens), e compensação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00; (xii) a sentença encampou o valor dos danos materiais e fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os danos morais, ora objeto do recurso inominado interposto pela agência de viagem.
B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
C. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.
D. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
E. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
F. Nesse quadrante, a mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o) a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
G. No entanto, depreende-se a partir da análise dos documentos que o requerente não teria utilizado os primários tíquetes aéreos, porquanto não lhe teria sido permitida a reacomodação em novo voo. Efetivamente, como bem salientado na sentença (ora confirmada), a parte ré não comprovou a confirmação que teria sido outorgada pela parte autora para a remarcação do voo para os dias 25/04/2022 e 15/05/2022, conforme alegado em sede de contestação (ID 122004934,p.3), embora facultado pela decisão ID 127687858, ônus que lhe competia, por força de lei e que apenas reforça a conclusão de falha na prestação do serviço. Patente, pois, a falha primária na prestação de serviços - independentemente do contexto da pandemia da COVID -19 - a atrair a responsabilidade (objetiva) das empresas pelos danos causados ao consumidor.
H. Nesse norte, a considerar que a parte requerente, a fim honrar compromissos inadiáveis (participação em casamento de amiga na qualidade de testemunha), teria adquirido novas passagens aéreas ao custo de R$ 12.855,83, e possuía crédito perante as requeridas de R$ 2.908,90 para o mesmo trajeto, há de prevalecer o juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o) para, em observância ao critério da proporcionalidade, fixar o valor do ressarcimento em R$ 9.946,93 (R$ 12.855,83 - R$ 2.908,90).
I. No mais, no que concerne aos danos extrapatrimoniais, a parte consumidora demonstrou a grave falha na prestação dos serviços pelas requeridas (inúmeras tentativas infrutíferas de resolução da controvérsia através dos canais de atendimento remoto disponibilizados pela empresa, bem como no site “consumidor.gov”), tudo a justificar a pretendida compensação, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora em razão do aludido descaso (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).
J. E em relação ao quantum do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 2.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item “II” alínea “H” da presente ementa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, salvante a adequação da estimativa dos danos materiais (R$ 9.946,93). Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).